Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a inexigibilidade do IPVA e dos débitos de licenciamento e penalidades de trânsito vinculados ao veículo Marca/Modelo GM - CHEVROLET/CLASSIVC LS 1.0 VHC FLEXPOWER 4P, Renavam: 463625838, chassi: 9BGSU19F0CC219847, Ano de Fabricação/Modelo 2012, Placa JJI4928, no período de 09/11/2017 até o momento em que o veículo for recuperado; b) DETERMINAR a remissão do débito de IPVA vinculado ao veículo no período de 09/11/2017 até o momento em que o veículo for recuperado; c) DETERMINAR que a autarquia de trânsito cancele as multas de respectiva competência e se abstenham de lançar no prontuário da autora a pontuação das infrações de trânsito lavradas por outros órgãos de trânsito, cometidas a partir de 09/11/2017; d) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida a contar da data desta sentença. e) DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que cancele as dívidas ativas em nome da autora decorrentes de débitos de IPVA no período de 09/11/2017 até o momento em que o veículo for recuperado.
2. Em breve súmula, a autora narra que é a proprietária do veículo automotor Marca/Modelo GM - CHEVROLET/CLASSIVC LS 1.0 VHC FLEXPOWER 4P, renavam: 463625838, chassi: 9BGSU19F0CC219847, Ano de Fabricação/Modelo 2012, Placa JJI4928, cor branca, todavia, o veículo foi objeto do crime de apropriação indébita, B.O. registrado em 09.11.2017, nunca encontrado. Esclarece que o veículo foi alugado, nunca foi devolvido e que desde 22/11/2017 consta o registro da restrição no veículo. Acrescenta que também é possível existir restrição incluída pelo Detran/DF, porém a autora foi inscrita no cadastro da Dívida Ativa da Fazenda Pública do Distrito Federal em função de débitos referentes aos IPVA de 2020, 2021, 2022, 2023, além de débitos referentes ao IPVA de 2024, dos licenciamentos veicular dos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, bem como multas aplicadas pelo DETRAN/GO e pela Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás/GO. Aduz que o veículo se encontra em Planaltina de Goiás/DF, pronto para leilão, em estado degradável e sem possibilidade de reaver o bem, ante a possibilidade de desembolso de grande quantia para o conserto. Em contestação, os requeridos se limitaram a refutar os argumentos jurídicos indicados na inicial, argumentando que não há hipótese de danos morais indenizáveis no caso em análise.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Recorrente isento de recolher custas processuais e preparo recursal. Contrarrazões apresentadas (ID no 67124943).
4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não é caso de condenação por danos morais e que o valor fixado é exorbitante. requerendo, ao final, que seja estabelecido valor de indenização em parâmetros compatíveis com o que a parte efetivamente vivenciou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. Saber se houve danos morais configurados e se o montante arbitrado na sentença é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É fato incontroverso nos autos que a recorrida teve seu nome inscrito em dívida ativa (ID no 67122343), em razão da vinculação de dívidas de IPVA e licenciamento de veículo que fora objeto de apropriação indébita em 2015. O Boletim de Ocorrência foi registrado em 09/11/2017 (ID no 67122340). Há restrição ao referido veículo anotada pelo Detran/DF em 22/11/2017 (ID no 67122341), com a informação de bloqueio. Considerando o conjunto probatório, tem-se que a inscrição na dívida ativa ocorreu depois dos registros de bloqueio do veículo em razão de apropriação indébita (IPVA dos anos de 2020 a 2023), o que caracteriza a inscrição como indevida, razão pela qual remanesce o dever indenizar.
7. Aliás, a jurisprudência é unânime em afirmar que a inscrição indevida em dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa, pois viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua honradez e seu prestígio moral.
8. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, observa adequadamente as particularidades do caso, não havendo falar em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade. Ademais, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verificou no caso em análise. Nesse sentido: Acórdão 1929718, 0767415-36.2023.8.07.0016, Acórdão 1922555, 0702195-57.2024.8.07.0016.
9. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Tese de julgamento: "Somente se admite a modificação do valor do dano moral na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração".